Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, execepcionalmente, pelo princípio da causalidade.

2.O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

3.Todavia, conforme se extrai da norma processual, o arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da causa só tem lugar quando não for possível mensurar o proveito econômico.

4.In casu, a autora buscou obter um proveito econômico com a alienação do imóvel e com o pagamento da diferença do valor dos alugueres, em razão de um pretenso reajuste locatício. Portanto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios com base “no proveito econômico” perseguido (art. 85, § 2o, do CPC), sempre que possível defini-lo, como é o caso dos autos.

5.Demonstrada que a sucumbência foi ínfima, correspondente a apenas 1,17% (um inteiro e dezessete centésimos por cento) do proveito obtido com a procedência do pedido de alienação do imóvel pelo valor estabelecido na sentença, deve-se aplicar a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, segundo a qual, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

6.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.